Tribunal: TJSP
Processo: 1018062-87.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Presente erro material, é o caso de se acolher os embargos de declaração, para constar no parágrafo que o desentranhamento dos documentos se dará à fls. 481/509 e não como constou no v. acórdão.
Embargos de declaração acolhidos.